Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715991-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: DD2 PRODUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GONTIJO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GV2 Produções S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0028232-91.2016.8.07.0001, indeferiu os pedidos de de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de pesquisa de ativos financeiros da Agravada por meio do Sisbajud, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades de maneira irregular, sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada, bem como houve alteração do nome empresarial e da atividade econômica. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento irregular das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo e na alteração do nome empresarial e da atividade econômica. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015, DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Ademais, não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica baseada em mera alteração do nome empresarial e da atividade econômica, conforme entende o TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1. Fica a parte autora intimada para indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Dessa forma, durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. A Exequente opôs Embargos de Declaração com o fim de sanar omissão quanto ao pedido de reiteração de pesquisas de bens por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, o que foi negado, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 123848472 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 122595686. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela vislumbro um dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, qual seja, a omissão. Passo, portanto, a analisar o pedido de renovação de pesquisa de bens via SisbaJud, formulado pela parte exequente. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera (ID 111785638), considerando o valor ínfimo encontrado. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. 1. Fica a parte autora intimada para indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Dessa forma, durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Em síntese, a Agravante argumenta que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não deve ser utilizada como escusa para não cumprir com suas obrigações perante credores, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com o fim de buscar patrimônio diretamente do sócio. Afirma, ainda, que, nos termos do art. 50 do Código Civil, o juiz pode, a requerimento da parte, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para que suas obrigações sejam estendidas aos seus sócios. Destaca que além da possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica em razão da ocorrência do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ser desconsiderada em razão do encerramento irregular da empresa. Afirma que, no caso, o comprovante de inscrição e a situação cadastral perante a Receta Federal revelam que a Agravada está inapta em razão de omissão de declarações e, portanto, esta em situação irregular. Alega que houve dissolução irregular da empresa, o que caracterizaria desvio de finalidade e a intenção de o sócio lesar seus credores. Assevera que as circunstâncias dos autos indicam a tentativa de a Agravada frustrar a Execução, pois nunca se manifestou na ação de origem, mas o faz na ação que move contra a ora agravante. Acrescenta que foram realizadas tentativas infrutíferas para localizar a empresa, que alterou o seu nome empresarial, a atividade econômica e o endereço. Reitera que a Agravada encerrou suas atividades de forma irregular, pois não possui endereço físico, embora se encontre ativa em diversos órgãos. Destaca a necessidade de a pesquisa de bens ser renovada, porquanto as duas primeiras buscas, realizadas em novembro de 2017 e fevereiro de 2021, localizaram somas relevantes. Afirma que a alteração do nome empresarial e da atividade da Agravada demonstra a possibilidade de êxito em nova pesquisa de ativos financeiros. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para desconsiderar a personalidade jurídica e deferir a consulta de bens da Agravada por meio dos sistemas de buscas virtuais. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 35436407 e Id. 35436407. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio do sócio da empresa Agravada. Em abono à pretensão recursal, afirma que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica pelas evidências de dissolução irregular da empresa agravada. Segundo o princípio da autonomia patrimonial, os sócios não respondem, em regra, pelas obrigações da sociedade empresária. Assim, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade impedir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o fim de prejudicar terceiros. Todavia, para ser deferida o credor deve comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. O encerramento irregular da empresa, bem como a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis não ensejam a automática desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados a fraude ou abuso de direito. Igualmente, a mera possibilidade de não satisfação do crédito e a ausência de bens a penhorar não são circunstâncias aptas a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalto que eventual reconhecimento de sucessão irregular, como alteração de nome e atividade empresarial, não atingiria o patrimônio do sócio, mas sim da empresa sucessora. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, vê-se que a credora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, nesse particular aspecto, a tutela antecipada recursal deve ser indeferida, pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da Agravada. Quanto ao pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, considero presentes os requisitos da concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que, segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. logo, no processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. Cumpre observar, ainda, que os cadastros e sistemas eletrônicos de busca de bens e ativos financeiros da parte executada visam a efetividade da execução. Assim, é possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas de buscas de bens e ativos financeiros disponibilizados ao Judiciário. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, de modo que a reiteração da consulta possibilita a Agravante encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. No caso, também está presente o periculum in mora, porquanto a falta de bens do devedor poderá resultar na extinção do processo. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros da Agravada pelo SisbaJud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora